Tribunal: STF
Processo: ARE 1416613
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



     “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO (ART.155, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. REQUERID ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSCO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITEADO RECONHECIMENTO DO ‘FURTO DE USO’. INVIABILIDADE. RÉU QUE NÃO RESTITUIU A RES FURTIVA NA INTEGRALIDADE E AINDA NÃO DEVOLVEU A MOTOCICLETA COM AVARIAS. REQUSITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITOS GENÉRICOS. REQUERIDA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NAO CONHECIMENTO DO RECLAMO NESTE PONTO POR TOTAL AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALÉTICA E POT FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ADEMAIS, PLEITOS QUE SE FOSSEM CONHECIDOS NÃO SERIAM PROVIDOS. REPRIMENDA E REGIME PROSIONAL CORRETAMENTE APLICADOS. REQUERIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PEDIDO ACOLHIDO. VERBA DEVIDA E FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ” (pág. 5 do documento eletrônico 20).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a , da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5º, LXVIII, da mesma Carta (documento eletrônico 23). 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Observo que o agravo não impugnou os fundamentos da decisão agravada referente ao fundamento de deficiência do requisito indispensável de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    De fato, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.228.198-AgR-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, grifei).



    Na mesma linha, aponto as seguintes decisões: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria.



     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator